Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-98.2016.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000040-98.2016.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NURIA ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VALDIVINO NETO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA. ESBULHO POR PRECARIEDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Nuria Araujo da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, cumulada com pedido de perdas e danos, ajuizada em razão da recusa dos Apelados em devolver imóvel cedido a título de comodato verbal. A Autora alegou ser legítima possuidora do bem, obtido por contemplação em programa habitacional, e que a cessão teria ocorrido por ato de solidariedade e por prazo determinado. Após a negativa de devolução, pleiteou a reintegração da posse e indenização de R$ 2.000,00 por danos materiais e transtornos. A sentença entendeu ausente a prova da posse e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar se a Apelante comprovou a posse legítima do imóvel, mesmo após cessão por comodato verbal; (ii) analisar se a negativa de devolução pelos Apelados caracteriza esbulho possessório apto a ensejar a reintegração da posse; (iii) apurar se há elementos que justifiquem o deferimento de indenização por danos materiais ou morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse indireta subsiste durante o comodato, sendo desnecessária a demonstração de atos possessórios físicos quando comprovada a relação jurídica e a titularidade da posse anterior à cessão.

4. A recusa injustificada dos Apelados em devolver o imóvel após o término do comodato verbal configura esbulho possessório por vício de precariedade, nos termos do art. 561 do CPC.

5. A alegação de cessão definitiva ou de abandono da posse não se sustenta diante dos documentos que comprovam a origem da posse da Apelante e a motivação temporária da cessão.

6. O pedido de indenização por perdas e danos foi indeferido por ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem efetivo prejuízo material ou abalo a direitos da personalidade. O esbulho, embora ilícito, não extrapolou os limites dos dissabores próprios da inadimplência contratual.

7. Reconhecida a procedência da ação de reintegração, impõe-se a condenação majoritária dos Apelados nas custas e honorários, observado o benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cessão de imóvel a título de comodato verbal não afasta a posse indireta da comodante, que pode ser protegida por ação possessória em caso de esbulho.
2.
A recusa de devolução do imóvel após solicitação da comodante caracteriza esbulho possessório por precariedade, nos termos do art. 561 do CPC.
3.
A indenização por perdas e danos ou por danos morais exige prova efetiva do prejuízo ou da violação a direitos da personalidade, não sendo presumida pela mera existência do esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, 1.275, III, 579; CPC, arts. 555, I, 561, 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.123912-5/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0000040-98.2016.8.05.0068
, em que figura como A
pel
ante
NURIA ARAUJO DA SILVA
e, na qualidade de Apelados
CAMILA DE OLIVEIRA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA